Tribunal: TJES
Processo: 0017035-58.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017035-58.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSTANTINO JOSE DE LA VARGA PERALES e outros
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇAO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N°0017035-58.2007.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ESPÓLIO DE CONSTANTINO JOSÉ DE LA VARGA PERALES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. SOBRESTAMENTO POR TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL E ADPF. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 660/STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A contra acórdão que negou provimento a anteriores embargos declaratórios, os quais, por sua vez, impugnavam decisão que negara provimento a agravo interno, sustentando omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão dos Temas 264, 265, 284 e 285 do STF e da ADPF 165, relacionados a expurgos inflacionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar o sobrestamento do feito com base em temas de repercussão geral e ADPF do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de sobrestamento do feito, afastando-a de forma fundamentada, inexistindo o vício alegado.

O recurso extraordinário teve seguimento obstado com base em fundamento processual autônomo, qual seja, a incidência do Tema 660/STF, que trata de ofensa reflexa à Constituição em razão da necessidade de reexame de norma infraconstitucional.

A incidência de óbice processual de admissibilidade impede a análise do mérito e afasta a aplicação de temas de repercussão geral de direito material, tornando inaplicável o sobrestamento pretendido.

A pretensão do embargante revela intuito de rediscutir matéria já decidida, com atribuição indevida de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

A reiteração de embargos com caráter protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A incidência do Tema 660/STF, por configurar óbice processual de admissibilidade, impede a análise do mérito e afasta o sobrestamento fundado em temas de repercussão geral de direito material. 3. A reiteração de embargos de declaração com intuito protelatório enseja a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 660 (ofensa reflexa à Constituição Federal).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇAO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N°0017035-58.2007.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ESPÓLIO DE CONSTANTINO JOSÉ DE LA VARGA PERALES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 18848275) opostos pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A, em face do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal Pleno (id. 18625158) que negou provimento a pregressos embargos de declaração (fls. 339/343), interpostos, a seu turno, contra o acórdão de fl. 332 que negou provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto.

Em suas razões, a instituição financeira embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o feito deveria ser obrigatoriamente sobrestado em observância aos Temas 264, 265, 284 e 285 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, bem como por força da ADPF 165, que versam sobre expurgos inflacionários.

Como sabido, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, vocacionado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos estritos lindes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à revisão do mérito da decisão que contraria os interesses da parte.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que a tese de sobrestamento do feito foi expressamente enfrentada e rechaçada, de modo que inexiste o vício apontado.

Imperioso destacar que o Recurso Extraordinário interposto teve seu seguimento obstado por fundamento processual autônomo e intransponível: a aplicação do Tema 660 do STF (ofensa reflexa à Constituição Federal ante a necessidade de reexame de norma infraconstitucional atinente a cerceamento de defesa/julgamento antecipado).

A jurisprudência da Suprema Corte, de forma pacífica, orienta que a incidência de óbice processual de admissibilidade (como a ofensa reflexa) prejudica a análise do mérito e atrai o Tema 660/STF, que veda o acesso à instância extraordinária por ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Por conseguinte, torna inaplicável o sobrestamento fundado em temas de direito material (in casu, Temas 264, 265, 284 e 285/STF e ADPF 165).

Nesse passo, revela-se cristalino que a pretensão do embargante não é a integração do julgado, mas sim a sua reforma por via oblíqua, atribuindo-lhe indevidos efeitos infringentes.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

Fica a parte embargante ADVERTIDA de que a eventual oposição de novos Embargos de Declaração reputados manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 14/04/2026 a 22/04/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.